Tribunal: TJMT
Processo: 1045860-53.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045860-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LUIZ R TIRLONI - ME - CNPJ: 11.591.638/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ RONALDO TIRLONI - CPF: 013.390.511-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO VINCULADO À ATIVIDADE RURAL E DE RESERVA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Luiz R Tirlloni – ME e Luiz Ronaldo Tirlloni contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária no bojo de execução fiscal. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores, sob o argumento de que seriam indispensáveis à continuidade da atividade rural e, subsidiariamente, requerem o reconhecimento da proteção legal de até quarenta salários mínimos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados em conta bancária podem ser reconhecidos como impenhoráveis por estarem vinculados à manutenção da atividade profissional rural, nos termos do art. 833, V e § 3º, do CPC; e (ii) saber se é cabível a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente à proteção de até quarenta salários mínimos, sem demonstração concreta da natureza alimentar ou de reserva patrimonial mínima.

III. Razões de decidir

3. A regra geral prevista no art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, sendo a impenhorabilidade hipótese excepcional, de interpretação restritiva e dependente de prova inequívoca.
4. A proteção prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC alcança bens corpóreos diretamente vinculados ao exercício profissional, como máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, não havendo extensão automática a numerário depositado em conta bancária.
5. A excepcional extensão da impenhorabilidade a valores em conta exige comprovação robusta de que o montante se destina especificamente ao pagamento de salários ou à manutenção imediata da atividade produtiva, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Os extratos bancários e documentos apresentados não demonstram vinculação direta entre os valores bloqueados e as despesas alegadas, sendo insuficientes as notas fiscais anteriores ao bloqueio e a contratação posterior de empréstimo bancário.
7. Nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, compete ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, não bastando alegações genéricas de essencialidade econômica.
8. Quanto à tese subsidiária de proteção de até quarenta salários mínimos, o art. 833, X, do CPC exige demonstração concreta de que o valor constrito constitui reserva destinada à subsistência mínima do executado, além de alegação tempestiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1235.
9. Inexistindo prova idônea da natureza alimentar ou da destinação específica do numerário, não há fundamento para o desbloqueio pretendido.
10. O agravo interno limitou-se à reiteração dos fundamentos já apreciados, sem impugnação específica apta a infirmar a decisão monocrática, incidindo a regra do art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC não se estende automaticamente a valores depositados em conta bancária, exigindo prova concreta de sua destinação exclusiva à manutenção imediata da atividade produtiva. 2. A proteção de até quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC depende de alegação tempestiva e de comprovação idônea de que o numerário constitui reserva destinada ao mínimo existencial do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, V, § 3º e X, 854, § 3º, I, e 1.021, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1235; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
LUIZ R TIRLONI – ME e LUIZ RONALDO TIRLONI
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 344923354):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por LUIZ R TIRLONI – ME e LUIZ RONALDO TIRLONI, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000394-42.2021.8.11.0108, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos (ID. 214862549 – proc. n.º 1000394-42.2021.8.11.0108):

“Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUIZ R. TIRLONI ME e LUIZ RONALDO TIRLONI, visando a cobrança do crédito tributário inscrito na CDA nº 2020544745, no valor original de R$ 403.824,23 (quatrocentos e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos).

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID 66093893), alegando que aderiram ao parcelamento do débito objeto da lide nos moldes da Lei nº 10.433/2016 e Decreto 704/2016, requerendo a suspensão do feito executivo.

O exequente manifestou-se (ID 85405579) pugnando pela rejeição parcial da exceção de pré-executividade, argumentando que o parcelamento abrangeu apenas os fatos geradores do ano de 2016, permanecendo pendentes os débitos relativos ao ano de 2017.

A decisão de ID 186679564 acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a quitação do débito com relação aos fatos geradores do ano de 2016, determinando o prosseguimento da execução quanto aos fatos geradores do ano de 2017.

Os executados interpuseram Agravo de Instrumento (nº 1011118-02.2025.8.11.0000), que foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Posteriormente, o exequente requereu a realização de penhora online via sistema SISBAJUD (ID 207525504), que foi deferida (ID 207744508), resultando no bloqueio de R$ 45.299,05 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos) nas contas dos executados.

Os executados apresentaram impugnação à penhora (ID 212577084), alegando que os valores bloqueados seriam utilizados exclusivamente para fins essenciais à manutenção da atividade empresarial, como pagamento de salários de funcionários, aquisição de combustível e manutenção de equipamentos, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, V e §3º do CPC.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de ID 186679564, confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1011118-02.2025.8.11.0000, reconheceu a quitação parcial do débito, apenas em relação aos fatos geradores do ano de 2016, determinando o prosseguimento da execução quanto aos fatos geradores do ano de 2017.

Quanto à impugnação à penhora apresentada pelos executados, verifico que o art. 833, V, do CPC estabelece que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", sendo que o §3º do mesmo artigo estende essa proteção aos "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural".

No entanto, a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal não se estende automaticamente a valores depositados em conta bancária. A proteção legal recai sobre bens corpóreos utilizados diretamente na atividade profissional, e não sobre recursos financeiros que, por sua natureza, são fungíveis.

Embora os executados aleguem que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários e despesas essenciais à manutenção da atividade empresarial, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade pretendida.

A jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária quando comprovadamente destinados ao pagamento de salários. Contudo, para tanto, é necessária prova inequívoca de que os valores bloqueados estavam efetivamente reservados para essa finalidade específica, com demonstração clara da vinculação entre os recursos e sua destinação.

No caso em análise, os documentos apresentados pelos executados não comprovam de forma inequívoca que os valores bloqueados estavam exclusivamente reservados para pagamento de salários ou despesas essenciais à manutenção da atividade rural. Os extratos bancários juntados (ID 212577085) não demonstram a vinculação específica dos valores bloqueados com as despesas alegadas.

Ademais, as notas fiscais apresentadas (IDs 212577087 e 212577089) são anteriores ao bloqueio judicial, não havendo comprovação de que os valores constritos seriam utilizados especificamente para o pagamento dessas despesas.

Ressalte-se, ainda, que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, conforme previsão do art. 789 do CPC, sendo as hipóteses de impenhorabilidade exceções a essa regra geral, que devem ser interpretadas restritivamente.

Nesse contexto, não restou suficientemente comprovado que a manutenção da constrição inviabilizaria por completo a continuidade da atividade rural dos executados, requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade com base no art. 833, V e §3º do CPC.

Ante o exposto:

1) REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelos executados, mantendo integralmente a constrição realizada via sistema SISBAJUD;

2) CONVERTO em penhora o valor bloqueado de R$ 45.299,05 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos);

3) INTIME-SE o exequente para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias;

4) INTIMEM-SE os executados, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência deste, pessoalmente, para, querendo, apresentar embargos à execução no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data registrada no sistema.

PATRICIA BEDIN

Juíza de Direito
”

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão acima transcrita deve ser reformada, ao fundamento de que a constrição judicial recaiu sobre valores que, segundo afirma, ostentam natureza manifestamente impenhorável.

Afirma que “(...)diferente do que foi alegado pelo juízo de origem, os Agravantes demonstraram, de forma inequívoca, a destinação dos valores bloqueados, cuja documentação acostada ao pedido, comprova que a penhora recaiu sobre valores que seriam destinados para pagamento de funcionários5 , cuja força de trabalho é indispensável à operação da atividade econômica o Executado Luiz Ronaldo Tirloni, pagamento de combustível de veículos6 , que constitui o meio principal para realização do plantio e colheita na lavoura, e quitação de despesas operacionais básicas, como tributos, seguro e contas diretamente vinculadas à atividade rural do Agravante”.

Ressalta “(...)é preciso reforçar que é plenamente cabível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores que possuem como destinação o subsídio das atividades produtivas do executado, destinação esta que restou suficientemente demonstrada pelos documentos acostados, de modo que a recusa na liberação do montante ocasiona enorme dano à continuidade da atividade do Agravante Luiz Ronaldo e, por conseguinte, afeta a subsistência de sua família”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) o recebimento e processamento do presente recurso de agravo de instrumento;

b) a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, CPC, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos na conta do Agravante Luiz Ronaldo Tirloni, com comunicação do deferimento da medida ao juízo de origem;

c) no mérito, que seja dado provimento ao recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos;

c.1) subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, dar provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor referente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos e determinar a sua liberação em favor do Agravante
”

d) nos termos do artigo 272, §5º, do CPC, que as comunicações dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do procurador Edson Salles de Souza, inscrito na OAB/MT sob o n. 21.382, com endereço profissional da Avenida Vitória Régia, n. 1.100-W, salas 01/02, Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede e espera deferimento”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 337833354).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 344285394).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por LUIZ R TIRLONI – ME e LUIZ RONALDO TIRLONI, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000394-42.2021.8.11.0108, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada (ID. 214862549 – proc. n.º 1000394-42.2021.8.11.0108).

De acordo com o processo de origem, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
07.04.2021,
a ação de execução fiscal em desfavor de LUIZ R. TIRLONIME, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.º 2020544745, no valor de
R$ 403.824,23 (quatrocentos e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos).

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu penhora
online
de valores na conta corrente e aplicações dos executados, via SISBAJUD, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
(ID. 207744508 – proc. n.º 1000394-42.2021.8.11.0108).

Após a constrição da quantia de
R$ 45.299,05 (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos)
, o agravante, arguiu impenhorabilidade do valor penhorado, e pediu o seu desbloqueio (ID. 212577084).

O Juízo de origem indeferiu o pleito (ID. 214862549).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra Curso de Direito Processual Civil, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015).

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

In casu,
a respeito da temática suscitada acerca da impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 854, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o art. 832, do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inc. IV do art. 833, do aludido
Codex:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3º, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” (g.n.)

Da análise dos autos, observa-se que, apesar dos fundamentos apresentados pela parte agravante, coaduno com o entendimento pontuado pelo juízo
a quo
, ao indeferir o pedido, pois: “(...)No caso em análise, os documentos apresentados pelos executados não comprovam de forma inequívoca que os valores bloqueados estavam exclusivamente reservados para pagamento de salários ou despesas essenciais à manutenção da atividade rural. Os extratos bancários juntados (ID 212577085) não demonstram a vinculação específica dos valores bloqueados com as despesas alegadas.

Ademais, as notas fiscais apresentadas (IDs 212577087 e 212577089) são anteriores ao bloqueio judicial, não havendo comprovação de que os valores constritos seriam utilizados especificamente para o pagamento dessas despesas.

Ressalte-se, ainda, que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, conforme previsão do art. 789 do CPC, sendo as hipóteses de impenhorabilidade exceções a essa regra geral, que devem ser interpretadas restritivamente.

Nesse contexto, não restou suficientemente comprovado que a manutenção da constrição inviabilizaria por completo a continuidade da atividade rural dos executados, requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade com base no art. 833, V e §3º do CPC.”

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência deste sodalício tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - CONTA CORRENTE - DEPÓSITO DE SALÁRIO - DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA MESMA CONTA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSDO DESPROVIDO. 1. Cabe a parte executada o ônus de comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua impenhorabilidade. 2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição efetuada via Sistema BACENJUD. 3. Recurso desprovido.(TJ-MT 10004288420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023”

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema BACENJUD.

Portanto, a decisão objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto da decisão preferida,
reiterando os argumentos anteriormente, ressaltando que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por se destinarem ao pagamento de funcionários, combustível de veículos utilizados na atividade agrícola, tributos, seguros e demais despesas operacionais indispensáveis à continuidade da atividade rural.

Alegam, ainda, que a constrição compromete a manutenção da lavoura e a própria subsistência familiar, afirmando que houve necessidade de contratação de empréstimo seis dias após o bloqueio para quitação de pagamentos programados.

Com base no exposto, requer
:

“
a) reformar a decisão monocrática, dando total provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para:

a.1) que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos;

a.2) subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, dar provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor referente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos e determinar a sua liberação em favor do Agravante Luiz Ronaldo Tirloni;

b) nos termos do artigo 272, §5º, do CPC, que as comunicações dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do procurador Edson Salles de Souza, inscrito na OAB/MT sob o n. 21.382, com endereço profissional da Avenida Vitória Régia, n. 1.100-W, salas 01/02, Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 361188381).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DRA
. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
LUIZ R TIRLONI – ME e LUIZ RONALDO TIRLONI
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante (ID. 344923354).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, apesar dos argumentos deduzidos pela parte agravante, não foram apresentados elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, a qual observou corretamente o sistema normativo aplicável à matéria, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e os elementos probatórios constantes dos autos.

Como cediço, a Constituição da República, ao assegurar o devido processo legal e a efetividade da tutela jurisdicional executiva, autoriza que o patrimônio do devedor responda pelas suas obrigações regularmente constituídas. Essa diretriz foi expressamente positivada no artigo 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Assim, a regra é a plena responsabilidade patrimonial, sendo a impenhorabilidade hipótese excepcional, cuja interpretação deve ser restritiva e cuja demonstração incumbe à parte que a invoca.

No tocante à alegação de proteção prevista no artigo 833, inciso V e § 3º, do CPC, o dispositivo legal dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

(...)

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput deste artigo os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural.”

A leitura literal da norma demonstra que a proteção legal recai sobre bens corpóreos diretamente vinculados ao exercício profissional e, no caso do produtor rural, sobre equipamentos, implementos e máquinas agrícolas, não havendo extensão automática a numerário depositado em conta bancária.

A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a extensão dessa proteção a valores depositados em conta bancária quando houver comprovação robusta e individualizada de que o montante está especificamente destinado ao pagamento de salários ou à manutenção imediata da atividade produtiva. Contudo, essa excepcionalidade exige prova concreta e inequívoca.

No presente caso, conforme já consignado pelo juízo de origem e mantido na decisão monocrática, os extratos bancários juntados não demonstram a vinculação específica dos valores bloqueados com as despesas alegadas. As notas fiscais apresentadas são anteriores ao bloqueio judicial e não estabelecem correlação direta com o numerário constrito. O empréstimo posterior, embora demonstre movimentação financeira subsequente, não comprova, por si só, que o valor anteriormente bloqueado possuía destinação exclusiva e previamente vinculada às despesas apontadas.

A simples afirmação de que a atividade rural possui dinâmica financeira variável e sem renda mensal fixa não afasta a exigência legal de comprovação objetiva. Admitir o contrário significaria reconhecer, de forma genérica, a impenhorabilidade de qualquer valor mantido em conta corrente por produtor rural, esvaziando a própria efetividade da execução fiscal.

A propósito, o próprio precedente invocado pelos agravantes do TJMT estabelece distinção expressa entre hipóteses em que há comprovantes concretos de agendamento salarial anterior à penhora e situações em que não há demonstração suficiente da indispensabilidade do numerário, hipótese esta que afasta a proteção legal. Portanto, o paradigma mencionado não favorece a pretensão recursal, mas reforça a necessidade de prova específica, inexistente nestes autos.

Além disso, o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 854 (...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Portanto, o ônus probatório é expressamente atribuído ao executado, não bastando alegações genéricas de essencialidade econômica.

Quanto à tese subsidiária de impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos, com fundamento no artigo 833, inciso X, do CPC, também não assiste razão aos recorrentes.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, firmou orientação segundo a qual a proteção pode alcançar valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que a parte executada demonstre que tal montante constitui reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial.

Mais recentemente, no julgamento do Tema 1235 dos recursos repetitivos, o STJ consolidou tese de observância obrigatória no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não constitui matéria de ordem pública, não podendo ser reconhecida de ofício e exigindo alegação tempestiva acompanhada de comprovação idônea.

A tese firmada foi expressa:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.”

Ainda que superada a questão da tempestividade, permanece indispensável a demonstração concreta de que os valores bloqueados constituem reserva destinada à subsistência mínima do executado.

Essa prova também não foi produzida.

Os documentos apresentados não individualizam a natureza alimentar do numerário, não demonstram segregação patrimonial específica, nem comprovam que a totalidade da quantia constrita se destinava à preservação do mínimo existencial. A alegação de comprometimento da subsistência familiar permanece abstrata, sem lastro documental suficiente.

Por essa razão, também não se mostra possível acolher o pedido subsidiário de liberação automática do montante correspondente a 40 salários mínimos.

De outro lado, assiste razão ao agravado ao afirmar que o presente agravo interno reproduz, em essência, os mesmos fundamentos já apreciados no agravo de instrumento e enfrentados pela decisão monocrática, sem demonstração objetiva de ilegalidade, omissão ou erro de direito que justifique sua reforma.

O agravo interno não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida, mas exige impugnação específica dos fundamentos adotados pelo relator, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC. No caso concreto, houve mera reiteração argumentativa, sem superação dos fundamentos decisórios anteriormente expostos.

A decisão agravada examinou adequadamente o conjunto probatório, observou a jurisprudência dominante e aplicou corretamente os artigos 789, 833 e 854 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício apto a justificar retratação.

Dessa forma, preserva-se a segurança jurídica, a coerência jurisprudencial e a efetividade da execução fiscal, princípios que também orientam a atividade jurisdicional e impedem a flexibilização indevida das hipóteses legais de impenhorabilidade sem suporte probatório suficiente.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026